Tribunal: TJDFT
Processo: 0756589-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0756589-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP EMBARGADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO DECISÃO Consoante disposto no art. 77, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Diferentemente do alegado no recurso de ID 58922704, no ID 57413080 foi proferida decisão que negou seguimento à Recurso Inominado em razão de deserção, nos termos do art. 11, V, do RITRJE, não havendo que se falar em sentença. Assim, conforme art. 77, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado não se mostra como meio hábil a atacar decisão proferida pelo Relator, sendo cabível apenas quanto às sentenças prolatadas pelos Juizados Especiais. Dessa forma, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, DEIXO DE CONHECER o Recurso Inominado de ID 58922704 por ser inadmissível. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator